Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725496-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE EVANGELISTA DA ROCHA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSE EVANGELISTA DA ROCHA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL. Na peça inicial (ID 73282970), o Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 9 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Diz que, após o trânsito em julgado da condenação e em razão da não localização do paciente nos endereços anteriormente cadastrados, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no dia 28.5.2025, determinou a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da reprimenda imposta. Afirma que o paciente foi preso no dia 11.6.2025, na cidade de Patos de Minas/MG, e, desde então, está cumprindo pena naquela localidade, em regime mais gravoso, o que lhe acarreta constrangimento ilegal. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e da iminência da progressão de regime. Sustenta o cabimento de medidas alternativas, como prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Requer, liminarmente, que seja determinada a remoção do paciente para um estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto, ou, na impossibilidade de cumprimento imediato por falta de vaga, que seja ele colocado em regime de prisão domiciliar, mediante o uso de tornozeleira eletrônica ou outras cautelas que o Juízo entender pertinentes, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou a ordem de transferência Brevemente relatados, decido. O habeas corpus não deve ser conhecido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Importante frisar, ainda, que o habeas corpus é ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, voltada à tutela da liberdade de locomoção, contra ilegalidade ou abuso de poder, cujos limites cognitivos estreitos não admitem dilação probatória, somente se permitindo a análise de provas pré-constituídas que demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal (AgRg no RHC n. 179.686/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Na hipótese dos autos, o impetrante pretende a concessão da ordem, para que seja determinada a transferência do local de cumprimento da pena do paciente ou que ele seja imediatamente colocado em liberdade, com a aplicação de medidas diversas. Contudo, em consulta aos autos da execução penal do paciente, observa-se que o referido pedido foi formulado diretamente nesta instância recursal, sem antes ter sido apreciado pelo juízo natural competente da execução, o que não pode ser admitido, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) PROCESSO PENAL E PENAL. ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA NESSE SENTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelo sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e depois sua decisão se sujeita ao reexame (pelas vias recursais) ou ao afastamento de ilegalidades ou abuso de poder (via "habeas corpus" e outros). 2. Não tendo a eminente autoridade judiciária apontada coatora apreciado o pedido de trancamento de inquérito policial por falta de justa causa, porquanto não submetido o pedido à sua apreciação, inviável qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 6/3/2023) Ademais, conforme consignado, o habeas corpus requer prova pré-constituída, que demonstre, de maneira inequívoca, o alegado constrangimento ilegal, o que não se observa na presente impetração, porquanto não comprovado que o paciente estaria cumprindo pena em regime mais gravoso do que lhe foi imposto, de forma que não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo da execução penal, comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator